Tribunal: TJSP
Processo: 2120362-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Decisão que decretou a custódia bem fundamentada – Constrangimento ilegal não verificado. Excesso de prazo - Demora que não se pode atribuir à desídia do Magistrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120362-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante JOÃO
BOSCO DA SILVA e Paciente JOSE ROBERTO VIEIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.021
2
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000
Impetrante: João Bosco da Silva
Paciente: José Roberto Vieira de Sousa
Comarca: Caraguatatuba
Voto: 13.021
Habeas
Corpus.
Pedido
de
liberdade
provisória

Descabimento
Decisão que decretou a custódia bem
fundamentada
Constrangimento ilegal não verificado.
Excesso de prazo - Demora que não se pode atribuir à desídia
do Magistrado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado João Bosco da Silva, em favor de JOSÉ ROBERTO VIEIRA
DE SOUSA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba, nos autos da ação no 1500171-29.2019.8.26.0126.
Aduz, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre do
excessivo período de prisão cautelar vivenciado pela paciente, preso desde 30
de dezembro de 2018, havendo, assim, demora injustificada na formação da
culpa. Assevera ainda que não há perspectiva de encerramento da instrução e
que, em caso de condenação, o paciente deve ser beneficiado com condições
mais brandas para o cumprimento da pena.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que seja
concedida ao paciente a liberdade, até o julgamento do mérito do presente
habeas corpus e, ao final, seja-lhe concedida a ordem confirmando-se a
liminar.
Indeferida a liminar (fls. 68/70) e, dispensadas as informações
da autoridade coatora, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.021
3
denegação da ordem (fls. 23/28).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta
prática dos crimes previstos no artigo 1°, §1°, inciso I, alínea “a”, c/c §§3° e
4o inciso III, da Lei n° 9.455/97; artigo 147, artigo 129, §§1°, inciso I, e 10, e
artigo 213, §1°, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Segundo a
denúncia, na noite do dia 11 de dezembro de 2018, na cidade e comarca de
Caraguatatuba/SP, o paciente constrangeu Sandra Vidal de Sousa Silva com
com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e
mental, com o fim de obter informação, declaração e confissão da vítima, do
qual decorreram lesões corporais de natureza grave; bem como prevalecendo-
se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua
companheira Sandra, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, e
ameaçou Sandra, por palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave; por
fim, constrangeu Sandra, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção
carnal e a praticar com ele outros atos libidinosos, resultando lesões corporais
de natureza grave. Segundo o apurado, a vítima e o paciente mantiveram
relacionamento por aproximadamente um ano. Na data dos fatos, o paciente
entrou clandestinamente na residência de Sandra e a ameaçou com uma faca
para que ela não gritasse. A partir daí, fez com que ela deixasse o local e a
levou para ponto distante, onde proferiu novas ameaças de morte e passou a
agredi-la com socos no olho e até mesmo sufocando-a com um fio de
carregador de celular, tudo no intuito de obter a senha de seu celular. Depois,
passou a questioná-la sobre os contatos ali inseridos e seguiu com as
agressões, chegando a fazer pequenos cortes em seu pescoço com a faca. Em
dado momento, José Roberto questionou se a vítima queria manter relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.021
4
sexuais com ele. Com a negativa, o paciente agrediu a vítima novamente com
socos e, mesmo com a recusa, o paciente forçou a vítima a manter relações
sexuais com ele, consubstanciada em conjunção carnal e atos libidinosos
(coito anal).
Instaurado o inquérito criminal e atendendo ao pedido da
Autoridade Policial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, por r.
decisão fundamentada de forma suficiente a atender o princípio previsto no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Com efeito, como bem argumentado pelo magistrado a quo na
decisão que decretou a prisão preventiva: "(...) o crime foi praticado mediante
grave ameaça à vítima, violência excessiva, atentando gravemente contra a
vítima, que não tinha nenhuma possibilidade de reação, consignando-se que
recai sobre o investigado a suspeita da prática de dois delitos hediondos, o
que certamente causa grave abalo à comunidade local. Com efeito, pelo que
se relata, é visto que o crime foi supostamente praticado com repugnância
superior à normal para a espécie, o que evidencia a gravidade em concreto.
(...) Em crimes desta estirpe é comum que as vítimas, traumatizadas, sintam-
se intimidadas pela presença do autor que, solto, poderá dar causa a
frustração da colheita da prova oral, visto, ainda, que, o investigado
supostamente proferiu claras ameaças de morte em relação à vítima. ".
Ressaltou ainda haver fundada suspeita de que o investigado possui intenção
de fugir para o Estado do Pará, o que reforça a necessidade de sua prisão
preventiva.
Nestes termos, enfatizado que o habeas corpus não é o meio
adequado ao exame pormenorizado de elementos probatórios, tem-se que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.021
5
para o fim de manutenção da prisão preventiva, sob a análise dos elementos
trazidos à apreciação neste writ, a materialidade está demonstrada e os
indícios da autoria fazem-se presentes.
O fundamento jurídico da custódia, ou seja, a necessidade para
a garantia da ordem pública, decorre da periculosidade daqueles que são
acusados pela prática de delitos executados mediante forma de violência e por
motivo que, a princípio, revela preconceito e total contrariedade com as
regras da vida em sociedade. Ressalto que, segundo expressamente constou
nos autos, o paciente teria ainda ameaçado de morte a vítima.
Enfim, os crimes supostamente perpetrados pelo réu,
analisados sob seus elementos concretos, são de extrema gravidade, tanto que
considerados hediondos, de forma a justificar-se a privação de sua liberdade
durante o curso da ação penal, para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, a orientação de nossas Cortes Superiores:
“Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi
afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU
de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria
ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se
reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a
periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas
de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo
contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi
praticado (modus operandi)” (STJ, HC 85474 / SP HABEAS CORPUS
2007/0144529-7, i. Ministro FÉLIX FISCHER (1109), T5 - QUINTA
TURMA, julgado em 22/04/2008, publicado em DJe 23/06/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.021
6
Justificada a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública e a preservação da integridade física da vítima, evitando-se a
repetição de condutas criminosas e também para a própria credibilidade da
justiça, nada há de irregular na decisão impugnada.
O argumento de que estaria havendo excesso injustificável de
prazo para o encerramento da instrução também não merece acolhida.
Pelo que se extrai dos autos, o paciente foi preso
preventivamente em 30 de dezembro de 2018 na cidade de Pacajá, Estado do
Pará. A denúncia ofertada em fevereiro de 2019, foi recebida em 08/04/2019,
ocasião em que foi determinado o recambiamento do paciente para
estabelecimento prisional situado no Estado de São Paulo. Expedida carta
precatória, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia em 26/02/2020. O pedido
de revogação da prisão preventiva foi indeferido por decisão proferida em
03/03/2020. Os autos encontram-se, atualmente, aguardando a realização da
audiência designada para o dia 09 de setembro de 2020, bem como a
transferência do paciente à Comarca.
O que se depreende destas informações é que, apesar de a
prisão ter sido efetivada há mais de um ano, o feito vem tendo regular
andamento.
Em outras palavras, o que se pode verificar é que não está
ocorrendo inércia por parte do d. Juízo na condução do caso, única hipótese
em que se pode conceder a ordem pelo fundamento exposto.
Com efeito, o prazo indicado pela doutrina como sendo o ideal
para o encerramento da instrução criminal não é fatal e absoluto, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120362-02.2020.8.26.0000 -Voto no 13.021
7
sua superação não gera a liberação automática do encarcerado.
Isso porque, a marcha processual deve ser analisada sob o
prisma do juízo da razoabilidade, e este, por sua vez, devidamente conjugado
com as dificuldades do processo. E, no caso, como argumentado pelo
Magistrado, trata-se de processo complexo, que apura a suposta prática de
vários delitos, assentando-se, ainda, que o réu foi preso fora da Comarca,
mais precisamente na cidade de Pacajá, Estado do Pará.
Assim, na prática, em razão de entendimento já tranquilo na
jurisprudência, admite-se certa elasticidade na verificação do lapso temporal
transcorrido entre um ato e outro do processo, sempre em função das
circunstâncias de cada caso.
Por fim, ficam também afastadas as alegações de
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, valendo à pena mencionar
julgado da mesma Corte Superior no sentido de que: “Primariedade,
residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não
inviabilizam a medida constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP Rel. I. Min.
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
RELATOR